Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. AUTOEXECUTORIEDADE. ATUAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE. ADPF No 828 DO C. STF. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES.
1. Segundo dispõe o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, é cabível a demolição total ou parcial de obra como sanção, na hipótese em que há construção irregular não passível de adequação, em área particular ou pública.
2. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que a edificação se encontra em área pública, tendo sido realizada sem autorização do Poder Público, o que configura o parcelamento irregular do solo capaz de ensejar ato demolitório.
3. Destaca-se que não há indícios de regularização da área, bem assim, qualquer evidência de licenciamento com base na legislação de regência, de modo que o ato administrativo de sanção ao particular se reveste de veracidade e legitimidade.
4. Isso porque, em se tratando de atos proferidos pela administração pública, há que se privilegiar sua presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, inexistindo prova robusta em sentido contrário, deve ser considerado legítimo e verdadeiro o seu conteúdo.
5. Ainda, contam os atos administrativos com o atributo da autoexecutoriedade, que consiste na possibilidade de execução material do ato pela própria Administração, bem como de coação material do destinatário para que cumpra o dever a ele imposto, sem a necessidade de ir a juízo.
6. Por fim, importante destacar que os atos executórios de demolição de área ou remoção de pessoas devem obedecer as diretrizes fixadas pelo c. Supremo Tribuna Federal no julgamento da ADPF no 828.
7. Negou-se provimento aos apelos.